Tribunal: TJSP
Processo: 2254548-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – GRAVIDADE DOS FATOS IMPUTADOS QUE AUTORIZA A ADOÇÃO DA MEDIDA, INDEPENDENTEMENTE DA DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA DILAPIDAÇÃO – DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.